Tribunal: STF
Processo: ARE 1499374
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública. Nulidade do ato de nomeação, posse e investidura de servidor público municipal ao cargo de motorista. Diploma de escolaridade falso. 



    I. Desnecessidade de prévio processo administrativo disciplinar. É desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar no caso em exame, pois: (a) o processo administrativo visa assegurar o contraditório e a ampla defesa ao servidor, o que foi devidamente assegurado no curso dos autos, inexistindo prejuízos ao apelante, em observância ao princípio do pas de nulitté sans grief; (b) tratando-se de situação de nulidade (ingresso em concurso público mediante uso de diploma de escolaridade falso), é dever da Administração Pública, no âmbito da autoexecutoriedade dos atos administrativos, anular os atos eivados de ilegalidades, em consonância com a Súmula 473 da Suprema Corte; e (c) não seria eficiente a apuração de duas investigações sobre o mesmo fato, feita convenientemente pelo órgão competente e o Ministério Público (inquérito civil), notadamente considerando que as esferas cível, criminal e administrativa possuem autonomia e harmonia. 



    II. Possibilidade de instauração de inquérito civil público com base em ‘denúncia’ apócrifa. O fato de o inquérito civil ser inaugurado por ‘denúncia’ anônima não comina, por si só, ilegalidade ao procedimento, notadamente considerando que o caso foi sucedido pela necessária investigação preliminar do Órgão Ministerial, legitimado à defesa de direitos difusos, nos termos do artigo 129 da Constituição da República e dos artigos 25 e 26 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 



    III. Ausência de nulidade por falta de intimação para apresentar defesa prévia. Nos termos do artigo 2º da Lei n. 8.437/1992, a intimação para apresentação de defesa prévia no caso de pedido liminar em ação civil pública é da pessoa jurídica de direito público, não do acusado, no caso, o apelante. A Corte da Cidadania entende, ainda, que a falta da notificação não invalida os atos processuais ulteriores, salvo quando ocorrer efetivo prejuízo, o que inexiste no caso. 



    IV. Prescrição não configurada. O ajuizamento de ação que objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo não pode sofrer a limitação temporal imposta pelos prazos prescricionais, levando a certeza da imprescritibilidade da pretensão exposta na inicial. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se, no caso, a teoria da imprescritibilidade dos atos nulos (artigo 169 do Código Civil), uma vez que deles não decorrem efeito. De todo modo, ainda que o direito de ação de declaração de ato administrativo nulo não fosse imprescritível, não teria ocorrido, no caso, a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    V. Nulidade ato investidura. Servidor. Uso de documento falso para tomar posse em concurso público. Em observância aos princípios inerentes à Administração Pública, forçoso o reconhecimento da nulidade do ato de investidura do servidor que, à época da posse, não preenchia o nível de escolaridade (ensino fundamental completo) exigido por lei para o ingresso no cargo, tendo apresentado diploma de conclusão de ensino médio falso.



    VI. Teoria do fato consumado não aplicável no caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria do fato consumado nas hipóteses em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade, o que não é o caso dos autos, pois o ato administrativo é viciado na origem. 



    Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.“ (Doc. 27, p. 7-8)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 34).



    Nas razões do apelo extremo, Edy Carlos Silva Almeida não apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 2º e 5º, incisos II, IV, XXXVI, LIV e LV, e 129, inciso III, da Constituição da República (Doc. 40).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral (Doc. 47).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que a parte ora agravante não demonstrou a existência de repercussão geral no recurso extraordinário.



    Faz-se necessária a fundamentação adequada em relação à existência de repercussão geral que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente